Tribunal: TJDFT
Processo: 0741141-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DESISTÊNCIA DE PEDIDO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menores no valor de sete salários mínimos mensais, rateados igualmente, em ação de alimentos ajuizada contra o genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios fixados e a apreciação do pedido de alimentos compensatórios em favor da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de alimentos compensatórios não comporta análise, pois houve manifestação expressa pela parte autora no sentido de prosseguir apenas quanto aos alimentos dos menores.
4. Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo fixados com base em elementos indiciários, dada a natureza liminar da medida.
5. A estimativa de despesas apresentada indica que parte significativa é suprida in natura, sendo o valor fixado suficiente para cobrir o montante restante.
6. A existência de participação societária do alimentante de valor expressivo não é suficiente, por si só, para justificar a majoração dos alimentos, sendo necessária a apuração de seus rendimentos mensais em fase instrutória.
7. A manutenção do valor fixado é medida prudente até a produção de provas mais robustas, que permitam a análise exauriente do binômio necessidade-possibilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0728605-74.2022.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a T. Cível, j. 01.02.2023.